Tribunal: TJES
Processo: 0027844-59.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027844-59.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA HELENA MUZY CORREIA

APELADO: ALDERICO TEDOLDE VERZOLA

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5º, DO CDC. ENCERRAMENTO ABRUPTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO CONSUMIDOR. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO TRABALHISTA DE ALTA MONTA. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Lúcia Helena Muzy Correia contra sentença da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedentes os pedidos de Alderico Tedolde Verzola para: (i) desconsiderar a personalidade jurídica da empresa Muzy Viagens e alcançar o patrimônio das sócias Charlene Muzy Savergnini e Lúcia Helena Muzy Correia; (ii) manter a penhora no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista nº 0155200-21.2007.5.17.0013, em que a apelante figura como reclamante, no valor de R$ 95.009,70; e (iii) condenar a apelante ao pagamento de R$ 76.543,32 ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a validade da desconsideração da personalidade jurídica da empresa Muzy Viagens e a consequente responsabilização da apelante; e (ii) a possibilidade de penhora no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista nº 0155200-21.2007.5.17.0013, diante da alegação de que os valores possuem natureza salarial e, portanto, seriam impenhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconsideração da personalidade jurídica fundamenta-se no art. 28, § 5º, do CDC, que adota a teoria menor, permitindo a medida quando a personalidade jurídica for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos do consumidor, independentemente da comprovação de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial.

O encerramento abrupto da Muzy Viagens, sem quitação das obrigações e sem patrimônio penhorável, caracteriza tal obstáculo, justificando a desconsideração da personalidade jurídica e o atingimento dos bens das sócias.

Relatório da Polícia Federal evidencia o envolvimento da apelante na movimentação de recursos financeiros vinculados às atividades ilícitas da empresa, reforçando a pertinência da responsabilização patrimonial.

A penhora no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista nº 0155200-21.2007.5.17.0013 é válida, pois, embora verbas salariais sejam, em regra, impenhoráveis, a jurisprudência do STJ permite sua relativização quando não houver outros bens suficientes e quando a medida não comprometer a subsistência do devedor.

No caso, o crédito trabalhista da apelante ultrapassa R$ 1.000.000,00, enquanto a penhora representa menos de 10% desse valor, não afetando sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5º, do CDC, permite a medida quando a personalidade jurídica representar obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos do consumidor, independentemente da comprovação de fraude ou confusão patrimonial.

A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser relativizada quando houver impossibilidade de satisfação do crédito por outros meios e quando a constrição não comprometer a subsistência digna do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 28, § 5º; CPC, art. 833, IV e § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.860.333/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 11.10.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.978.715/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16.10.2023; STJ, EREsp nº 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0027844-59.2016.8.08.0035

APELANTE
:
LÚCIA HELENA MUZY CORREIA

APELADO
:
ALDERICO TEDOLDE VERZOLA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Lúcia Helena Muzy Correia em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação ordinária ajuizada por Alderico Tedolde Verzola, que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar:
a)
a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Muzy Viagens, a fim de atingir o patrimônio das sócias Charlene Muzy Savergnini e Lúcia Helena Muzy Correia;
b)
a manutenção da ordem de penhora no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista nº 0155200-21.2007.5.17.0013, na qual a requerida Lúcia Helena é a reclamante, no valor de R$95.009,70 (noventa e cinco mil, nove reais e setenta centavos);
c)
o pagamento do valor de R$76.543,32 (setenta e seis mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos) em favor do autor.

Em suas razões id. 11087352 aponta a apelante, inicialmente, que não praticou qualquer conduta ilícita, também não exercendo atividade na pessoa jurídica requerida, razão pela qual não há falar em desconsideração da personalidade jurídica para atingir o seu patrimônio.

Afirma que o seu nome foi incluído no polo passivo da demanda apenas por compor o quadro social, não sendo narrada nenhuma conduta capaz de atribuir-lhe responsabilidade civil.

E mais: restou deferido o pedido de penhora no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista n. 0155200-21.2007.5.17.0013, não sendo levado em consideração o fato de tratar-se de verba salarial.

Sustenta que a medida vai de encontro ao disposto no art. 833, IV, do CPC, o que, inclusive, já restou reconhecido em outras demandas, sendo mister a sua imediata liberação.

Pois bem.

O autor, aqui apelado, formulou tutela de urgência - com pedido de desconsideração da personalidade jurídica – em face de Muzy Viagens e Turismo Ltda., Charlene Muzy Savergnini, Jeferson Coelho Correio e Lúcia Helena Muzy Correia sustentando que procurou a primeira requerida com o intuito de comprar dólares.

Todavia, após as diversas transferências realizadas, não recebeu a moeda estrangeira, sendo que, após tentar solucionar a questão, obteve a informação da agência de turismo de que não seria possível saldar a obrigação, haja vista a existência de inúmeras demandas/bloqueios existentes em seu desfavor.

Dito isso, verifico que o juízo
a quo
aplicou a desconsideração da personalidade jurídica sustentando ser a relação jurídica regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo, portanto, as disposições do art. 28, §5º,
in verbis
:

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

[...]

§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

Neste caso, adianto que não vislumbro elementos suficientes a reforma da sentença, porquanto demonstrado que a pessoa jurídica Muzy Viagens e Turismo Ltda. encerrou suas atividades de forma abrupta, não quitando suas obrigações e não possuindo patrimônio penhorável.

Sob tais premissas, a desconsideração da personalidade jurídica decorreu do reconhecimento de que houve obstáculos ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelo consumidor, incidindo, na hipótese, a teoria menor.

Sobre o dispositivo em referência, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
o parágrafo 5º do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, lastreado na teoria menor, é autônomo em relação ao caput e incide em hipóteses mais amplas/flexíveis, isto é, sem a necessidade de observância aos requisitos como abuso da personalidade jurídica, prática de ato ilícito ou infração à lei ou estatuto social; aplica-se, portanto, em casos de mero inadimplemento em que se observe, por exemplo, a ausência de bens de titularidade da pessoa jurídica, hábeis a saldar o débito.

(REsp n. 1.860.333/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 27/10/2022).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RECUPERAÇÃO.
RELAÇÃO CONSUMARISTA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5º, DO CDC.
SOCIEDADE ANÔNIMA. CABIMENTO. REQUISITOS DA DESCONSIDERAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. SOERGUIMENTO. CONSTRIÇÃO CONTRA TERCEIROS DIVERSOS DA RECUPERANDA. VIABILIDADE.

1. O entendimento de origem se alinha com a jurisprudência do STJ no sentido de que o art. 28, § 5º, do CDC permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que consiste na prescindibilidade de fazer prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre (I) o estado de insolvência do fornecedor ou (II) o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados.

2. Por seu turno, o tipo societário das sociedades anônimas não é obstáculo para a desconsideração na forma do art. 28, §5º, do CDC, conforme destacado em outros julgados no STJ que ostentam idêntica parte que ora recorre nos presentes autos: REsp n. 2.055.518/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 15/9/2023; REsp n. 2.034.442/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 15/9/2023; e AgInt no AgInt no AREsp n. 1.811.324/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 19/8/2022.

3. Concluindo a origem que seria o caso de reconhecer a desconsideração da personalidade jurídica e a consequente responsabilização dos recorrentes, a reversão do julgado demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. O deferimento da recuperação judicial não inviabiliza atos constritivos contra terceiros não abrangidos no soerguimento, conforme precedentes desta corte, o que demonstra que o entendimento de origem novamente se alinha à jurisprudência do STJ.Agravo interno improvido.(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.715/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Como se não bastasse, embora a apelante alegue que não tinha conhecimento e não praticou qualquer ato ilícito, fato é que o relatório da Polícia Federal apresentado conduz a entendimento diverso.

A título ilustrativo, verifico que o tópico 3.3, alusivo à utilização de contas bancárias de terceiros para dissimular as operações de câmbio, assim dispôs:

Restou evidenciado também o uso de contas bancárias para realizar as movimentações financeiras necessárias para a concretização das condutas criminosas perpetradas por CHARLENE MUZY SAVERGNÍNI, em especial duas contas bancárias (corrente e poupança), identificadas como Banco Bradesco, agência 1337, conta 22993, de MARTHA MUZY DOS SANTOS, avó da referida investigada.

Primeiramente, esclareça-se que
MARTHA MUZY DOS SANTOS é pessoa idosa que, segundo sua filha LUCIA HELENA MUZY CORREIA é pensionista do INSS e não movimenta as contas bancárias considerando seus problemas de saúde, sendo a própria LUCIA quem movimentava essas contas bancárias de sua genitora.
Entretanto, CHARLENE MUZY SAVERGNINI, neta de MARTHA, também detinha as senhas do internet banking necessárias para a movimentação remota das contas bancárias.

Pela leitura da INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA 2018.0003, a qual compila dados obtidos pelo afastamento de sigilo bancário das contas de alguns dos investigados, verificou-se que
as contas bancárias de MARTHA MUZY DOS SANTOS foram usadas para movimentar milhões de reais atrelados à operação da instituição financeira clandestina de CHARLENE MUZY SAVERGNINI. Para tanto, CHARLENE contou com a participação consciente de sua genitora no que se refere ao uso dessas contas.

(...)

Em relação a LUCIA HELENA MUZY CORREIA, seu envolvimento é claro no que diz respeito á busca de dólares na CÂMBIO EXPRE55 e ao uso da conta de seu marido e de sua genitora para o fim de fazer operar a instituição financeira clandestina de CHARLENE.

Correto, portanto, o entendimento adotado pelo juízo
a quo.

Inclusive, acerca da regularidade da medida, este Egrégio Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar, em julgados envolvendo a mesma pessoa jurídica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO. Risco de DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Analisada a decisão recorrida, não se vê a dita ausência de fundamentação, a
o contrário, a decisão em que desconsiderada a personalidade jurídica da empresa de que era sócia a Agravante traz claros seus fundamentos, que revelam-se substanciosos enquanto arrimados no fechamento abrupto da empresa, na ausência de qualquer espécie de satisfação aos clientes, a levantar fundada suspeita de que estariam as sócias se valendo da proteção da pessoa jurídica se ver livre de suas obrigações, ao que acrescento o fato de que, pelas informações constantes dos feitos que vertem este tema, a sócia da Agravante encontra-se foragida.

II - A decisão resta clara, ainda, quanto a caracterização da relação de consumo e da viabilidade da aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, temas sequer tangenciados no presente recurso, não se revelando suficiente a mera alegação de ausência de fundamentação a modificar o entendimento firmado pelo Juízo
a quo
.

III - Não se vislumbra ilegalidade aparente no deferimento do pedido liminar de busca de bens da Agravada, a despeito da citação da pessoa jurídica, que sabidamente teve suas atividades encerradas, não havendo que se falar em vício pelo simples fato de o pleito ter sido deferido sem que observado o contraditório, o que é próprio da tutela provisória de urgência cautelar manejada e, a princípio, devidamente fundamentada.

IV - Recurso conhecido e improvido. (TJEs. Agravo de Instrumento nº 5004502-97.2020.8.08.0000. Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS SÓCIOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE DEMANDA TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA

TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Na origem a ora agravada ajuizou ação monitória em que pleiteou em sede de tutela de urgência, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, com o consequente bloqueio dos bens das sócias requeridas, o que foi deferido pelo juízo originário.

2.
As decisões vergastadas são voltadas a assegurar o resultado útil da demanda, diante da existência de diversas demandas similares e da inequívoca dificuldade de localização de bens das requeridas.

3.
A decisão recorrida bem aponta a presença dos requisitos para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica bem como a indisponibilidade de bens dos sócios, não merecendo modificação
.

4.
Embora em regra sejam impenhoráveis as verbas de natureza trabalhista, da análise dos documentos vê-se que a condenação na esfera trabalhista é de grande monta, sendo certo que a indisponibilidade momentânea de pouco mais de 2% do valor não seria capaz de prejudicar o sustento da recorrente.

5.
Recurso conhecido e improvido. (TJEs. Agravo de Instrumento nº 5003282-64.2020.8.08.0000. Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior).

Fixado este ponto, sustenta a apelante a insubsistência da penhora no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista n. 0155200-21.2007.5.17.0013, em trâmite perante a 13ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, porquanto o crédito de sua titularidade ostenta caráter salarial.

O Tribunal da Cidadania afetou o Tema 1230, submetendo a seguinte questão a julgamento:
“
Alcance da exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”.

Nada obstante, não foi determinada a suspensão dos processos em trâmite neste grau de jurisdição, razão pela qual passo a analisar a irresignação com amparo no entendimento predominante naquela Corte Superior, no sentido de ser possível a relativização da regra geral da impenhorabilidade.

Vejamos julgado oriundo da Corte Especial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA

SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.

1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.

2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.

4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).

5. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)

Infere-se, portanto, a possibilidade de excepcionar a regra,
quando demonstrada a ineficácia das demais medidas e
desde que se garanta a subsistência digna do devedor e de sua família.

Sob tais premissas, deve ser preservada a penhora realizada no rosto dos autos da ação trabalhista em que a apelante figura como autora, pois, além da inexistência de outros bens suficientes à satisfação da obrigação, fato é que o crédito oriundo daquela Justiça Especializada ultrapassa R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), ao passo que o montante perseguido nestes autos não atinge 10% (dez por cento) do valor a ser recebido pela recorrente, de modo que não há falar em prejuízo à subsistência, preservando-se, com isso, a efetividade do processo.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma, em razão dos documentos colacionados aos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)